Tribunal: TJDFT
Processo: 0782803-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL. AUSENTE OMISSÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso inominado. Mantida a sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para: “a) reconhecer a prescrição do pedido de ressarcimento formulado pela Administração Pública no Processo Administrativo n. 00080-00054599/2020-65; b) declarar a boa-fé da autora no recebimento das verbas referentes as férias lançadas em duplicidade e recebidas em sua aposentadoria; c) determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos no contracheque da autora, a título de ressarcimento dos valores discriminados na inicial e d) condenar o Distrito Federal a devolver à autora os valores descontados a título de ressarcimento da verba objeto do presente feito, a ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos descontos, observada a SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”
2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve manifestação quanto a pontos levantados no recurso inominado: não houve manifestação quanto ao disposto no art. 54 da Lei Federal no 9.784/1999 – comprovação de má-fé, e quanto ao processo administrativo de iniciativa da própria servidora acerca do reconhecimento dos valores supostamente devidos quando da sua inativação. Pugnou pela correção dos vícios.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. O acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição. No acórdão ficou consignado que o pedido administrativo formulado pela autora a respeito de outra rubrica não interrompe o prazo decadencial referente a outros pagamentos que ela não questionou. Desse modo, operou-se a decadência do exercício do direito de autotutela do Distrito Federal para reaver os valores pagos no ano de 2016. A decadência afasta afasta eventual análise a respeito da boa-fé no recebimento dos valores.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.